Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745506-49.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA DE SOUSA BENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARDIOVASCULAR ASSOCIADOS LTDA – EPP contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0724534-31.2019.8.07.0001, determinou que a execução continuasse suspensa por ausência de bens por entender que a petição de id. 210572728 é mera repetição daquela apresentada no id. 200752522 e veicula pedido recentemente rejeitado pela decisão de id. 201115476, de modo que nada há a prover neste momento. Em suas razões, a agravante sustenta que não se trata de pedidos idênticos, porquanto o primeiro almejava que o juízo expedisse ofícios às concessionárias de serviços públicos para obtenção do endereço atualizado da executada, enquanto o segundo pleiteia que seja expedida autorização judicial para que a própria agravante expeça ofícios às referidas entidades em razão da proteção conferidas às informações por meio da LGPD. Nestes termos, postula a reforma da r. decisão agravada, nos seguintes termos: que seja deferido o pedido formulado pela Agravante para que seja autorizado judicialmente a Agravante para encaminhar os referidos ofícios de forma particular, a fim de obter a localização efetiva do endereço da Agravada, para que possa dar segmento a execução e penhora de bens que guarnecem a residência, sob risco de incorrer dano de difícil reparação a Agravante, uma vez que ausentes outros bens passíveis de penhora. Comprovante do recolhimento preparo recursal no ID 65522021. É o relatório. Verifico que a agravante não formulou pedidos em sede de cognição sumária, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada, por meio da Curadoria Especial, para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 às 18:39:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora